Tribunal: TJMT
Processo: 1019619-33.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019619-33.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EDIMAR JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 011.844.881-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. DISTINÇÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de comprovação válida da constituição em mora e por descumprimento de determinação de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição ou omissão no acórdão, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ, no contexto de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, bem como quanto à validade de protesto por edital e ao descumprimento de ordem de emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo da parte com a interpretação conferida ao Tema 1.132 do STJ, cuja aplicação foi afastada de forma fundamentada, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” fragiliza a presunção de ciência do devedor, distinguindo-se das hipóteses em que há efetiva tentativa de entrega, circunstância que justifica a exigência de maior diligência do credor para válida constituição em mora.

O protesto por edital não supre a ausência de notificação válida quando não demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento da inicial o descumprimento da determinação judicial de emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses suscitadas, inexistindo omissão a ser suprida.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, não sendo os embargos meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A devolução de notificação extrajudicial com anotação “não procurado” pode afastar a presunção de ciência do devedor, distinguindo-se das hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ, quando ausente demonstração de tentativa efetiva de entrega.

O protesto por edital exige a comprovação do esgotamento prévio de diligências para localização do devedor, sob pena de ineficácia para fins de constituição em mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 485, I, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132; Súmula 72/STJ;
EDcl
no REsp 1.435.687/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, por ausência de comprovação válida da constituição em mora e por descumprimento da determinação de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Nos
aclaratórios
, a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria criado distinção não prevista na tese repetitiva do Tema 1.132 do STJ, pois, conforme defende, bastaria o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o motivo do retorno, inclusive “não procurado”.

Requer, ainda, prequestionamento expresso e a atribuição de efeitos infringentes, para que seja dado provimento à apelação e determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.”(
EDcl
noREsp1.435.687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em:23/06/2015,Publicado em:30/06/2015).

No caso em tela, emborasustentea ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da parte recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“[...]
Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora deve ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Já o art. 3º do mesmo diploma prevê que a busca e apreensão somente poderá ser concedida se a mora estiver devidamente caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa exigência por meio da Súmula 72:"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
."

Com isso, nota-se a especial atenção dada pelo legislador à necessidade de ciência do devedor para a válida constituição em mora, medidaabsolutamente indispensável dentro do contexto jurídico em questão. Isso porque, no espectro dos princípios ideológicos da alienação fiduciária, embora a legislação favoreça significativamente a instituição financeira – com vistas a garantir a credibilidade e efetividade do sistema financeiro e a segurança do crédito, que são colunas estruturais do modelo capitalista – permitindo-lhe a imediata e liminar apreensão do bem sem qualquer possibilidade de prévia contestação, torna-se necessário, em contrapartida, estabelecer mecanismos mínimos de proteção ao devedor.

Portanto, para a salvaguarda elementar dos direitos da parte apontada como devedora, é imperativo que a notificação seja realizada em estrita conformidade com as exigências estabelecidas pelo Decreto Lei 911/69.

Dessa maneira, para preservar sua legitimidade constitucional como instrumento de proteção ao sistema financeiro, é imperativo que a concessão da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente seja condicionada à demonstração cabal e inequívoca dos pressupostos legais autorizadores da
medida, assegurando ao devedor supostamente inadimplente o devido processo legal antes da privação da posse direta do bem.

No presente caso, apesar de destinada ao endereço declarado no contrato, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com anotação de“não procurado”,sem que houvesse sequer o seu envio.

Desse modo, revela-se questionável, senão repreensível, a concessão da busca e apreensão em caráter liminar quando a notificação extrajudicial sequer chegou ao conhecimento do devedor. Tal situação configura evidente prejuízo, pois impede que o devedor tome ciência da sua constituição em mora e, consequentemente, inviabiliza a possibilidade de regularização do débito dentro do prazo concedido.

Assim, admitir a apreensão do bem sem a devida comprovação da ciência do devedor viola princípios fundamentais do contraditórioe da ampla defesa, além de esvaziar o próprio propósito da notificação prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Oportunamente, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações análogas, assim decidiu:

[...]

Embora a apelante invoque o Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário proceder à correta delimitação dos seus limites e do seu alcance. De fato, o referido precedente fixou a tese de que “é dispensável a prova do recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente a comprovação do envio ao endereço do devedor indicado no contrato”. Contudo, essa orientação não possui aplicação absoluta e irrestrita a toda e qualquer circunstância fática.

Isso porque a própria
ratio

decidendi
do Tema 1.132 pressupõe, como condição mínima, que a correspondência tenha sido efetivamente enviada para o endereço correto, permitindo que o devedor, ao menos em tese, tenha ciência do inadimplemento.

Todavia, quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”
,
surge uma situação que fragiliza essa presunção de conhecimento. Isso se distingue, claramente, dos casos em que há devolução com as indicações “mudou-se”
,
“endereço insuficiente” ou similares, nas quais é possível constatar que houve uma tentativa real de entrega.

Acrescente-se que o argumento segundo o qual a mora decorreria automaticamente do inadimplemento (mora
ex

re
) não se sustenta no âmbito dos contratos de alienação fiduciária. Isso porque o próprio art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade decomprovação da mora, seja por meio de carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, seja por protesto do título.

Se a mora fosse automática, seria absolutamente desnecessária tal exigência normativa. A previsão legal, portanto, reflete a intenção do legislador de conferir ao devedor a oportunidade de ciência inequívoca acerca do inadimplemento, especialmente para que possa exercer o direito de purgação da mora, previsto no
art. 3º, §1º, do mesmo Decreto-Lei
.

Desse modo, a interpretação sistemática da norma revela que, nos casos em que a notificação retorna com a anotação
“não procurado”
, não há como presumir validamente o conhecimento da mora pelo devedor. Isso porque tal anotação, na prática, indica que sequer houve tentativa efetiva de entrega no endereço. Nesses casos, exige-se do credor maior diligência, como, por exemplo, a realização de pesquisas para confirmação da atualidade do endereço ou a utilização de outros meios legais de comunicação, como a notificação por oficial de registro ou por cartório.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais.

Confira-se:

[...]

Portanto, embora a notificação tenha sido formalmente endereçada ao endereço constante no contrato, a devolução com a anotação “não procurado” revela que sequer houve tentativa efetiva de entrega, o que inviabiliza a constituição válida da mora e afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.132 do STJ ao caso concreto.

Quanto ao protesto editalício alegado como meio complementar de constituição em mora, tem-se que este somente é admitido como instrumento supletivo de intimação
quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização do devedor, o que também não restou comprovado nos autos
. Não
havendo certidão que ateste que o devedorse encontravaem local incerto e não sabido ou indícios de exaurimento de diligências, o protesto por editalse mostraprematuro e, portanto, ineficaz para os fins almejados.

A jurisprudência consolidada é clara ao exigir o esgotamento de diligências razoáveis antes da adoção de intimação editalícia, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Veja-se:

[...]

Trago à baila, ainda, julgado de minha relatoria:

[...]

Isto posto, o protesto editalício realizado pela apelante não supre a ausência de notificação válida, uma vez que não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Importa ressaltar, ainda, que, emborao apelante sustente que a sentença teria desconsiderado precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que supostamente corroborariam a sua tese, tal alegação não procede. A existência de julgados isolados ou mesmo de certa orientação jurisprudencial no âmbito do
TJMT
não implica, por si só, vinculação absoluta do magistrado, sobretudo quando não se trata de precedente qualificado nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

O julgador permanece
adstrito
ao princípio do livre convencimento motivado, devendo decidir a causa a partir da correta subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, com observância prioritária da legislação de regência–no caso, o Decreto-Lei nº 911/69–e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe a função constitucional de uniformização da interpretação do direito federal.

Ademais, o entendimento adotado pelo juízo de origem não apenas se revela juridicamente consistente e alinhado à orientação predominante do STJ acerca da ineficácia da notificação devolvida com a anotação “não procurado”, como também reflete posição que este Relator vem adotando de forma reiterada e estável ao longo do tempo, em prestígio à coerência
decisional
, à segurança jurídica e à correta aplicação dos pressupostos legais da ação de busca e apreensão.

A seguir, colhe-se julgado de minha relatoria que bem sintetiza e reafirma o entendimento ora esposado:

[...]

Por fim, demonstrado que houve expressa determinação judicial para que a parte autora emendasse a petição inicial, a fim de comprovar a válida constituição em mora do devedor–com exposição clara dos fundamentos que justificavam tal exigência
–, e
tendo a parte descumprido tal ordem, revela-se absolutamente legítimo o indeferimento da inicial, nos exatos termos em que decidido pelo juízo de origem.

Trata-se de medida que encontra amparo no artigo 321 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial quando esta não preencher os requisitos legais, sob pena de indeferimento, nos moldes do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida tal entendimento, reconhecendo que, não atendida a determinação judicial de juntada de documentos indispensáveis, como a comprovação dos encargos damora em ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento contratual, impõe-se o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

[...]

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por esses e seus próprios fundamentos.
”

No
presente
caso, a alegada “contradição” apontada pela embargante não se configura como contradição interna do julgado (isto é, incoerência lógica entre fundamentos e conclusão ou entre premissas do próprio acórdão). O que se tem é, em verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada e com a delimitação do alcance conferida ao Tema 1.132 do STJ diante das peculiaridades fáticas reconhecidas no acórdão.

Com efeito, o v. acórdão embargado foi explícito ao estabelecer a
ratio

decidendi
do desprovimento
ao assentar
que a anotação “não procurado”, no contexto dos autos, indicaria ausência de tentativa eficaz de
entrega, circunstância pela qual afastou a incidência da tese repetitiva (Tema 1.132), reputando necessária, ao menos, a demonstração de que a correspondência foi submetida a um
iter
mínimo de entrega no endereço contratual.

Além disso, enfrentou de modo direto o argumento do protesto, afirmando que o protesto por edital somente se legitima, como mecanismo supletivo, quando evidenciado o esgotamento prévio de meios ordinários de localização, o que não se verificou, e agregou fundamento autônomo relativo ao descumprimento da ordem de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC), suficiente para manter o indeferimento.

Portanto, não há vício integrativo a ser sanado
, pois
a decisão é clara, coerente e completa na resolução das questões devolvidas na apelação, inclusive com a indicação dos dispositivos pertinentes e do entendimento jurisprudencial aplicado ao caso concreto. O que pretende a embargante, ao sustentar que a anotação “não procurado” deveria ser tratada como situação abrangida pelo Tema 1.132, é a substituição do critério jurídico adotado por outro, mais favorável à sua tese
,
providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, salvo quando efetivamente demonstrado vício do art. 1.022, o que não se verifica.

Também não se identifica omissão
, pois a
matéria central
–
constituição em mora
,
alcance do Tema 1.132
,
insuficiência do protesto por edital na ausência de diligências e consequência do não atendimento à emenda
–
foi analisada expressamente.
Ora, o simples fato de
a embargante discordar da fundamentação
(
ou de defender que o precedente repetitivo deveria conduzir a conclusão diversa
)
não converte o desacerto alegado em omissão, contradição ou obscuridade.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que o acórdão embargado já fez menção aos dispositivos relevantes e enfrentou a controvérsia sob a ótica normativa pertinente.

De todo modo, a oposição de embargos para esse fim não dispensa o atendimento aos requisitos do art. 1.022 do CPC, e a ausência de acolhimento não impede, por si só, a discussão em instâncias extraordinárias, notadamente diante da disciplina do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), quando suscitada a matéria nos
aclaratórios
.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, mantendo-se íntegro o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026